Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ROUBO. RECUPERAÇÃO DO BEM. SALVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO BEM. BAIXA DO GRAVAME NO NOVO CRLV. DÍVIDA IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente a transferir para seu nome o automóvel descrito nos autos, objeto de roubo, pagando todas as despesas que eventualmente estejam em aberto, oriundas de fatos geradores ocorridos após a data do pagamento da indenização securitária; e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, em favor do segurado, ora recorrido.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
3. Paga a indenização, decorrente do sinistro ocorrido com a coisa segurada (roubo), o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil). Outrossim, a cláusula 22.3, das condições gerais, estabelece que, em caso de indenização integral, o salvado (veículo sinistrado) pertencerá à Seguradora.
4. Logo, a partir desse momento, a seguradora, passa a responder por todos os débitos do veículo, devendo realizar a transferência do veículo para o seu nome, perante o órgão de trânsito, ocasião em que o novo CRLV já será expedido sem o registro do gravame, tendo em vista que o financiamento pendente já fora liquidado quando do pagamento da indenização ao segurado e baixado no SNG – Sistema Nacional de Gravames pelo credor fiduciário. Desse modo, não há falar em impossibilidade de transferência, como alegado pela recorrente.
5. Restou incontroverso nos autos que o autor teve seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa, por débitos de IPVA (ID 18957331 - p. 17), que já eram de responsabilidade da recorrente, porquanto recuperado o veículo (cf. art. 5, inc. II, do Decreto n. 37.360/2016 e art. 126, CTN), o que enseja indenização por dano moral, ante a violação dos direitos da personalidade, com a dispensa da prova do prejuízo, que se presume (in re ipsa).
6. Em relação ao quantum arbitrado, reduzo-o para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e concernente com valor arbitrado em casos semelhantes. A correção monetária incide a partir da data do arbitramento, consoante Súmula 362, do STJ, e os juros de mora incidem, quando a responsabilidade é contratual, desde a citação.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para a redução do valor do dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.